Tribunal: TJMMG
Processo: 2000270-32.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000270-32.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000469-39.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CELEBRAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AFRONTA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO ACORDO – PRETENSÃO PRECLUSA – FUNDAMENTAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA NÃO SE SUSTENTA – A VONTADE DO LEGISLADOR NA LEI N. 13.964/2019 FOI DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO ANPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS SE MOSTRA COMO INSTRUMENTO INADEQUADO PARA ESSA DISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO, VIOLÊNCIA OU COAÇÃO DERIVADA DE ABUSO DE PODER RELACIONADO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N. 0001436-80.2017.9.13.0000 FIRMOU A TESE JURÍDICA, MAJORITÁRIA, DE QUE OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9099/95, ASSIM COMO O ANPP, NÃO SÃO APLICÁVEIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ademilson José de Paula, impetrante/Defensora Pública Letícia Barra Vieira e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a presente ação. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo paciente acima mencionado, apontando como autoridade coatora o juiz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelas razões que seguem. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 1º Sgt PM QPR Ademilson José de Paula, como incurso nas sanções do artigo 299 (desacatar militar no exercício de sua função), do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes. A denúncia foi recebida em 08/08/2024. Em 25/10/2024, no evento 11 – DEFESA PRÉVIA1, a defesa requereu a abertura de vista ao Ministério Público, para oferta dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/1995, quais sejam, transação penal e suspensão condicional do processo, e Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No evento 13 – DEC1, o juiz de direito titular da 5ª AJME, Dr. Marcos Luiz Nery Filho, deixou de abrir vista ao Ministério Público para oferta de transação penal e suspensão condicional do processo, sob o argumento de que não há notícia da existência de concessão de efeito suspensivo ope iudicis ao acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça Militar, pelo que, diante da inexistência de efeito suspensivo ope legis [arts. 995 e 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil – (CPC)], trata-se de decisão que está produzindo regularmente seus efeitos. No tocante ao ANPP, argumentou o magistrado ser necessário esclarecer que o artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) não é aplicável no âmbito da Justiça Castrense, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no acórdão nº 2000272-35.2020.9.13.0002, proferido no dia 24/09/2020. Esse entendimento é partilhado pelo Superior Tribunal Militar, conforme o enunciado da Súmula do nº 18, que reafirma a inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União, reforçando a interpretação de que a legislação comum não pode suprir essa lacuna de forma analógica. Diante do exposto, entende a Defensoria Pública por bem a impetração de habeas corpus ao Tribunal de Justiça Militar. Ressalta que a implementação de políticas públicas visando ao combate à criminalidade é focado especialmente na Justiça comum, ou seja, no Código Penal (CP) e no CPP. Nessa linha, diz que o CPM e o Código de Processo Penal Militar (CPPM), ambos de 1969, não acompanharam a evolução da política criminal, não recebendo implementações da mesma maneira que a Justiça comum. Entretanto aduz que, se o CPPM não prevê em seu bojo o ANPP, em contrapartida, o próprio Código autoriza o suprimento, em casos de omissão, pela legislação processual comum, nos termos do que estabelece o art. 3º, alínea “a”. Diz também que é importante ressaltar que a isonomia que se pretende na seara de aplicação do ANPP há que ser entendida em esfera mais ampliada, a isonomia do militar com o cidadão ou com outras forças de segurança pública (policiais federais, civis, penais ou municipais) que têm benefícios do CPP comum, sendo certo que não se pode dissociar a ambos como componentes da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, entende que, presentes os requisitos cautelares que autorizam a concessão de medida liminar – a probabilidade do direito e o perigo de dano –, a necessidade da medida se sustenta no fato de os benefícios despenalizadores do Direito Penal tratarem-se de direito subjetivo. Ante o exposto, requer: - que seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; - que seja concedida a medida liminar, a fim de, desde logo, seja determinado o trancamento da ação penal, para se aplicar o instituto despenalizador (ANPP) ou, subsidiariamente, determinar-se a sua suspensão, até o julgamento do writ; - no mérito, requer que seja a ordem de habeas corpus concedida, para determinar-se a designação de audiência, oportunizando-se a oferta de ANPP ao investigado. Em decisão proferida no Evento 6, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 5ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 10, o e. juiz de direito titular da 5ª AJME prestou as suas informações. No evento 13, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A impetrante pretende que seja determinada a abertura de vista ao Ministério Público para oferta dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/1995, para se aplicar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao denunciado, nesta justiça especializada. O primeiro aspecto que analiso é que um dos requisitos para a celebração do ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) é a confissão formal e, circunstanciada dos fatos e como o próprio nome indica, deve ser celebrado antes do oferecimento da denúncia. No atual momento em que o processo se encontra, com a denúncia recebida em 08/08/2024, não é mais possível a oferta e a celebração do acordo de não persecução penal, encontrando-se preclusa a pretensão defensiva, além de afrontar a própria essência do acordo. O segundo aspecto desse caso é que a fundamentação do Writ se baseia no argumento de existência de lacuna normativa existente no âmbito do Código de Processo Penal Militar (CPPM) que pode ser suprida pela legislação processual penal comum, tendo em vista recente decisão do Supremo Tribunal Federal que já autorizou a aplicação, no âmbito da Justiça Militar, do ANPP, em observância aos princípios da celeridade, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 devido processo legal e, principalmente, da isonomia, já que todos estão sob a égide da Constituição Federal. Ocorre que a via estreita do habeas corpus, definitivamente, não é o instrumento processual adequado para essa discussão, já que não existe qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Por outro lado, não vislumbro, no presente feito e no atual momento em que a denúncia já foi recebida, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder referente à liberdade de locomoção do paciente. O terceiro aspecto a ser considerado é quanto à possibilidade ou não da aplicação do instituto do ANPP, previsto no artigo 28-A do CPP comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, porquanto o legislador deixou bem clara a sua intenção de não estender este instituto aos militares, sejam das Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, que tramitou na Câmara dos Deputados, a qual assim menciona: “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. Está muito claro que a vontade do legislador foi afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador tivesse a intenção de aplicar este instituto na justiça castrense, teria se manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o artigo 16-A ao CPPM, sendo que idêntica alteração foi promovida no CPP. Desta forma, ao deixar o legislador de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, o fez de forma intencional e não por omissão. Portanto, mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. A realidade é que a ausência de dispositivo legal sobre a incidência ou não desse benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. Por fim, o quarto aspecto que julgo também de extrema importância é que o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0001436-80.2017.913.0000 firmou a tese jurídica, majoritária, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, assim como o ANPP, não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do CPM, bem como aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Esta decisão possui caráter vinculante e está em vigor, uma vez que não houve a concessão de efeito suspensivo pelos tribunais superiores em eventuais recursos interpostos. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, a tese majoritária não pode deixar de ser aplicada. Não há como buscar-se a aplicação de um entendimento minoritário, deixando-se de observar a decisão colegiada que se encontra vigente. Com essas considerações, mantenho a decisão de primeira instância que reconheceu a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que não se pode indeferir o pedido de vista para que o Ministério Público examine a possibilidade e conveniência de utilização de algum dos institutos penais negociais. Como tenho me manifestado em diversos processos, o Ministério Público é o titular da ação penal e não cabe ao Poder Judiciário fazer um juízo de valor negativo sobre uma manifestação possível e futura do titular da ação penal. Cabe considerar, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, julgado em 15/05/2019, analisou apenas a constitucionalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95. Não tratou do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é o instituto que permite a extinção da punibilidade do paciente e constitui direito público subjetivo, se atendidos os seus requisitos legais, e o Supremo Tribunal, no julgamento do HC 232254, da Segunda Turma, publicado em 08.05.2024, decidiu pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Por tais razões, julgo procedente a presente ação de habeas corpus, para determinar que o Exmo. Sr. Juiz de Direito indicado como coator abra vista ao representante do Ministério Público e, posteriormente, examine os requisitos legais para a homologação de acordo de não persecução penal, se firmado entre o Ministério Público e o paciente. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator